Tribunal: TJES
Processo: 0000478-98.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000478-98.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: WALLAS TEIXEIRA FERNANDES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000478-98.2017.8.08.0006

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELADO: WALLAS TEIXEIRA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO A TÍTULO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes, determinando, contudo, o levantamento, pelo autor/apelado, dos valores depositados em juízo a título de tutela provisória concedida anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: definir se o levantamento dos valores depositados judicialmente a título de tutela provisória pelo autor/apelado é cabível, considerando o acordo extrajudicial firmado com a Fundação Renova, no qual foi conferida quitação plena e irrevogável pelos danos indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de acordo extrajudicial com a Fundação Renova, em que o autor/apelado conferiu quitação integral e irrevogável, abarca as verbas indenizatórias objeto da lide, configurando perda superveniente do interesse de agir e impossibilitando o levantamento de valores depositados em juízo, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. A tutela provisória, de natureza precária e reversível, foi revogada, produzindo efeitos
ex tunc
, o que implica o desfazimento de seus efeitos e o retorno das partes à situação anterior, em conformidade com os arts. 296 e 302, I, do CPC, e a Súmula nº 405 do STF.

5. Permitir o levantamento pelo autor/apelado de valores referentes ao mesmo período já abrangido pelo acordo extrajudicial configuraria
bis in idem,
contrariando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos corroboram a impossibilidade de levantamento de valores em tais situações, considerando-se a plena satisfação das obrigações da requerida/apelante mediante o acordo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar que o levantamento dos valores depositados em conta judicial seja feito pela apelante.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de acordo extrajudicial com quitação plena e irrevogável impede o levantamento de valores depositados judicialmente a título de tutela provisória, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. A revogação de tutela provisória, por produzir efeitos
ex tunc
, restabelece a situação anterior das partes, desfazendo os efeitos precários da decisão revogada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 296, 302, I, e 485, VI; Súmula nº 405/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000848-77.2017.8.08.0006, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 05.07.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0003426-47.2016.8.08.0006, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 09.02.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0025151-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face
da
sentença (fls. 292/294 e integrada às fls. 321 e verso), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos patrimoniais e morais”
contra si ajuizada por
WALLAS TEIXEIRA FERNANDES
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 329/336), a recorrente sustenta, em resumo, que: (i) é devido o levantamento dos valores depositados em juízo; (ii) o acordo firmado entre as partes pôs fim à presente lide e todos os valores que estão à disposição do digno Juízo
a quo
foram realizados em virtude da liminar deferida, todavia, o acordo celebrado satisfez o direito do autor, ora apelado, inclusive quanto à referida pretensão; e (iii) os valores depositados a título de antecipação de tutela (lucros cessantes) correspondem a período que já foi pago por força do acordo firmado, e seu levantamento pelo requerente/recorrido importaria em verdadeiro enriquecimento ilícito, por configurar a ocorrência de
bis in idem
.

Contrarrazões (ID 4362731) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Para fins de contextualização, pontuo que, originariamente, trata-se de demanda por meio da qual pretende o autor/apelado indenização de cunho material e moral em virtude dos prejuízos advindos do rompimento da barragem de fundão, ocorrida em 05.11.2015, tendo, ainda, em sede de tutela de urgência, pugnado pelo deferimento do pensionamento provisório, pedido que restou deferido às fls. 145/147.

Ato contínuo, contestado o feito e ofertada réplica, sobreveio informação acerca da formalização de acordo entre o autor e a Fundação Renova, o qual, por abarcar as verbas indenizatórias objeto de discussão nos autos, ensejou a extinção do feito nos seguintes termos:

“(...)
É o relatório, decido.

Cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada pelas partes acima qualificadas, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de pensão mensal, a título de dano material, bem como em danos morais.

Conforme se vê dos autos, a parte autora realizou acordos extrajudiciais com a Fundação Renova, dando quitação irretratável e irrevogável quanto aos danos indenizados nos termos dos acordos firmados, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, se estendendo a quitação à empresa ora requerida nos presentes autos, razão pela qual pugnaram as partes pela extinção do presente feito.

Como cediço, o Código de Processo Civil faculta ao autor pedir a extinção do processo sem resolução do mérito.

Considerando que a parte autora transacionou sobre a causa do litígio com a terceira, Fundação Renova, de forma extrajudicial, havendo ainda a concordância da extinção do feito pela parte requerida, entendo que ao presente caso melhor se amolda a extinção dos presentes autos, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente.

Assim, inviável a continuidade do presente feito, eis que, inexistente, no presente momento, o interesse de agir na presente demanda, ante a transação extrajudicial realizada pela parte autora sobre o objeto do litígio.

Por fim, em relação aos depósitos judiciais realizados, em cumprimento à decisão que concedeu a tutela de urgência, defiro seu levantamento pela parte autora, tendo em vista o período de eficácia da decisão liminar, razão pela qual a ratifico, neste período.

À luz do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual por causa superveniente, consubstanciada esta na perda do objeto da demanda, ante a realização de acordo extrajudicial (...)”.

Após, rejeitados os embargos de declaração opostos pela requerida, houve a interposição do presente recurso de apelação cível, visando a reforma da sentença,
apenas no capítulo que determinou o levantamento, pelo autor, dos valores depositados a título de pensionamento provisório.

Como se vê, a controvérsia instaurada no apelo se resume ao destinatário do levantamento dos valores depositados em juízo.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Denota-se da documentação acostada aos autos que o autor, ora apelado, anuiu voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM), firmando acordo com a Fundação Renova para recebimento de indenização relativa à compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem, nos montantes e períodos já discriminados.

Dessa forma, em consonância com diversos casos análogos já decididos por este Egrégio Tribunal de Justiça, ocorrendo a celebração de acordo extrajudicial, todo e qualquer valor a ser pago ao requerente já foi repassado na referida via, não havendo razão para qualquer levantamento em seu nome de valor depositado em juízo. Senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO LIMINAR. ACORDO POSTERIORMENTE ENTABULADO DE FORMA EXTRAJUDICIAL. INTEGRAL QUITAÇÃO DADA PELO PESCADOR LESADO. LEVANTAMENTO DA VERBA DEPOSITADA EM JUÍZO PELA RÉ. RECURSO PROVIDO.
I – A celebração de acordo na via extrajudicial com o pagamento da totalidade da quantia devida pelo réu/devedor, somado a respectiva aceitação do autor/lesado, mediante plena e irrevogável quitação, impossibilita o levantamento de valores depositados em juízo, sob pena de enriquecimento ilícito
. II – Recurso provido. (TJES , Apelação Cível, 0000848-77.2017.8.08.0006, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.DISPUTA PELO LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA POR DECISÃO SUPERVENIENTE. EFEITO EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O demandante afirma ser dono de barco, de modo que os proprietários de embarcações pesqueiras não foram devidamente contemplados pelo acordo extrajudicial sugerido pela empresa Ré, apesar de serem os responsáveis por disponibilizar a embarcação na qual, em média, 3 (três) a 4 (quatro) pescadores realizam a atividade de pesca, sendo que o pagamento destes,inclusive, é realizado diretamente pelo dono do barco, de forma que merece receber um auxílio de 2 salários-mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, por meio dos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.354.536/SE[7] e no 1.114.398/PR[8], sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou sua jurisprudência no sentido de que o pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental que impossibilitou a pesca na área atingida. 3. Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela,descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros. 4. Partindo desse pressuposto, como é incontestável o dano ambiental provocado pela agravante com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região de Barra do Riacho, em Aracruz-ES, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio sine qua non para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, a demonstração de que ele também exercia a profissão de pescador profissional, na condição de proprietário da embarcação, à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência, a fim de justificar o recebimento de valor superior ao que a recorrente já está fornecendo para todos as pessoas que demonstraram ser pescadores profissionais daquela região. 5. Ocorre que, durante o trâmite processual, a parte autora firmou acordo extrajudicial com a Fundação Renova, de modo que foi agraciado com a ajuda de custo prevista no negócio jurídico. Conforme relatado, o autor afirma não possuir mais interesse no julgamento da demanda, de modo que manifestou expressamente pela sua desistência, requerendo sua extinção.
6. Cinge-se a controvérsia em definir se é devido o levantamento de alvará em nome da parte autora decorrente do período em que a tutela provisória estava em vigor, sendo a ré obrigada a ensejar o pensionamento mensal fixado em 2 (dois) salários-mínimos. Nota-se, no entanto, que a decisão, que determinava a prestação de auxílio ao autor, foi revogada por este Tribunal de Justiça em sede de reapreciação do agravo de instrumento interposto. 7. A tutela de urgência é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2º, do CPC/1973 e arts. 296 e 300, § 3º, do CPC/2015); ou seja, não há falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela, sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de benefícios em seu patrimônio. O desfazimento de tais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária. 8. Desta forma, uma decisão revogada não produz efeitos. Portanto, mais que claro a necessidade de se restituir a empresa ré pelo período que devidamente cumpriu a liminar, uma vez já esclarecidos e comprovados a natureza símil do pagamento e do acordo firmado extrajudicialmente. Não pode apenas um dos litigantes retornar à situação inicial. O efeito ex tunc deve atingir as duas partes, evitando-se a criação de vantagens lucrativas
. 9. Recurso conhecido e provido.

(TJES , Apelação Cível, 0003426-47.2016.8.08.0006, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RENÚNCIA DO AUTOR AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO À LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - PARTE AUTORA QUE EXPRESSAMENTE DESISTIU E RENUNCIOU AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO - MÚTUA QUITAÇÃO ENTRE AS PARTES CONSIGNADA EM ACORDO - DEPÓSITO EFETUADO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR – LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO MENSAL QUE NESTE CASO TEM A MESMA NATUREZA – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA REQUERIDA/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal, cinge-se quanto à liberação do valor depositado pela apelante mensalmente, em razão da decisão liminar que determinou o pensionamento mensal do autor, após esse ter renunciado ao direito sobre o qual se fundava a ação. 2. No caso em apreço nota-se que o pensionamento mensal deferido ao autor por ocasião da decisão liminar tem a mesma natureza e fundamento dos lucros cessantes por ele recebidos em virtude do acordo celebrado com a recorrente, qual seja, a impossibilidade de exercício de sua atividade remuneratória, a pesca, em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG. 3. Neste caso, portanto, configuraria bis in idem permitir ao recorrido o levantamento dos valores depositados em juízo porque conforme se nota das cláusulas do acordo judicial, o autor recebeu administrativamente os valores e deu quitação à recorrente em relação a indenização pelos danos alegados nesta ação. 4. À vista dessas considerações, em especial da análise da transação firmada entre as partes, verifica-se que assiste razão à apelante, de modo que o seu recurso deve ser provido para o fim de liberar em seu favor o valor depositado em Juízo
. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível, 0025151-38.2016.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/02/2023)

Assim, tendo em vista que restou comprovado que a apelante comprovou que já foi pago todo o valor devido ao apelado, não há sentido em autorizar que ele levantasse a verba depositada em juízo, uma vez que configuraria enriquecimento ilícito.

Vale destacar, ainda, que esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao julgar o agravo de instrumento registrado sob o nº 0002773-11.2017.8.08.0006, deu provimento ao recurso interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
em face da decisão primeva proferida nestes autos que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por
WALLAS TEIXEIRA FERNANDES
, quando determinou à requerida que providenciasse o pagamento da quantia de 02 (dois) salários mínimos ao autor, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Destarte, a revogação da tutela provisória, seja ela de urgência, cautelar ou antecipada, produz efeitos imediatos e
ex tunc
, impondo às partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida. Aliás, este entendimento encontra consonância com a Súmula nº 405/STF, bem como o artigo 296 do Código de Processo Civil e, no caso em apreço, artigo 302, inciso I, do mesmo dispositivo legal, o que apenas reforça a conclusão que ora se avizinha.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença, determinar que o levantamento da quantia depositada em conta judicial seja feito pela apelante.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 14:20:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55047916012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.